Tribunal: TJDFT
Processo: 0745846-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745846-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA GRIBEL BRUGGER AGRAVADO: SILVANA DAVI DE CASTRO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELLA GRIBEL BRUGGER contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0015860-13.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 52819103 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. A agravante juntou as declarações de imposto de renda (ID 53192834). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante juntou declaração de imposto de renda do exercício de 2023, informando que auferiu rendimentos brutos anuais no valor de R$ 18.828,61, que equivale a uma renda mensal no valor aproximado de R$ 1.569,05 (ID 53192836). Contudo, observa-se que só a mensalidade da escola que a agravante paga para a sua filha, que é sua dependente, é superior ao valor dos seus rendimentos anuais. Conforme se observa da declaração, o valor gasto com a escola particular da menor foi de R$ 27.504,00. Além disso, constam da declaração de imposto de renda da agravante outras despesas efetivadas, que superam, em muito, o valor da renda por si declarada. Chamam atenção desta relatora, ainda, os diversos imóveis que são de propriedade da agravante, bem como os veículos declarados. Embora a agravante afirme que os bens estão penhorados, não houve a juntada de nenhum documento comprovando sua alegação. Constata-se, no caso, que a agravante reside em local nobre de Brasília, possui filha em escola particular, cuja mensalidade é elevada, bem como tem vasto patrimônio. Portanto, os documentos juntados indicam a existência de boa condição financeira da agravante, a qual incompatível com a declaração de pobreza. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora